Tribunal: TJDFT
Processo: 0756864-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0756864-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WASHINGTON SOUSA MARTINS IMPETRANTE: FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração (Id 79973728) da decisão que indeferiu o pedido liminar (Id 79882113) formulado no Habeas Corpus impetrado por FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA em favor de WASHINGTON SOUSA MARTINS (paciente). Sustenta o impetrante a inexistência do periculum libertatis, requisito essencial à constrição cautelar da liberdade, aduzindo que, conforme documentação acostada aos autos, a própria vítima, cunhado do paciente, declarou não se sentir em risco, afirmando que o episódio decorreu de desentendimento pontual e isolado no âmbito familiar, inexistindo histórico de violência reiterada. Destaca que o paciente não reside no mesmo endereço da vítima, tampouco mantém convivência cotidiana com ela, razão pela qual entende ausente fundamentação concreta e atual para a manutenção da custódia cautelar. Acrescenta que o paciente tem emprego lícito e residência fixa, que a vítima não pretende representar criminalmente e que o dano causado ao veículo foi integralmente reparado. Requer a reconsideração da decisão, com o deferimento da liminar para revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. A decisão que indeferiu a liminar foi proferida pelo Desembargador Plantonista nos seguintes termos (Id 79882113): “[...] Constata-se que a pena máxima abstrata cominada a um dos crimes imputados ao paciente - crime de lesão corporal - violência familiar (artigo 129, § 9o, do Código Penal), é superior a quatro anos, enquadrando-se, dessa forma, na hipótese de cabimento da prisão preventiva estabelecida no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.o 12.403/2011. Admitida, portanto, a prisão preventiva no caso em apreço, necessário examinar a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. In casu, verifica-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados pelas declarações dos policiais, da vítima e das testemunhas, bem como pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo relatório policial (IDs 261052890 e 261053048 do processo de origem n.o 0710954-70.2025.8.07.0017). Quanto ao periculum libertatis, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, concluindo pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. Além disso, pontuou que houve ameaça de morte à vítima, dano ao veículo da vítima e que o paciente estava em regime aberto decorrente de condenação anterior. Confira-se (ID 261102545 do processo de origem n.o 0710954-70.2025.8.07.0017): “[...] Passo à análise da necessidade da segregação cautelar. No caso vertente, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão do indiciado. A materialidade e os indícios de autoria estão sobejamente demonstrados pelos depoimentos dos policiais condutores, da testemunha presencial e da vítima, bem como pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito que atestou lesões contusas na face do ofendido. Quanto ao periculum libertatis, a medida extrema é necessária para a garantia da ordem pública e para a proteção da vítima. A gravidade concreta da conduta é elevada, pois o autuado, em tese, ignorou a presença de agentes da segurança pública e partiu para a agressão física contra o cunhado, demonstrando audácia e periculosidade. Além disso, houve ameaça de morte e dano material ao veículo da vítima. As condições pessoais do autuado reforçam o risco de reiteração delitiva. Consulta ao sistema SEEU revela que o indiciado possui pena remanescente de 85% de uma condenação anterior, o que indica o descumprimento das condições de liberdade inerentes à execução penal em curso. Tais fatos demonstram que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) seriam insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto delitivo do agente e resguardar a incolumidade física e psíquica da vítima, com quem o autuado coabita. [...]” Com efeito, as circunstâncias do fato permitem concluir, neste juízo próprio das cautelares, que o estado de liberdade do paciente representa risco à ordem pública, por se tratar de lesão corporal praticada contra o cunhado no âmbito doméstico comprovada por exame de corpo de delito, salientando que consta no depoimento das testemunhas que o paciente agrediu a vítima na frente dos policiais, não respeitando a ordem dos policiais de não agredir a vítima; além de ter danificado grande parte do vidro do veículo da vítima (IDs 261052885, 261052886 e 261052887 do processo de origem n.o 0710954-70.2025.8.07.0017), circunstâncias essas que demonstram ousadia e menosprezo ao próximo e patrimônio alheio. Saliente-se que a conduta do réu é ainda mais reprovável quando se observa que os supostos delitos de lesão corporal – violência familiar, ameaça, dano e desobediência, foram praticados enquanto o réu se encontrava em regime aberto pela prática de crime anterior - tráfico de drogas, como se verifica no relatório da situação processual executória de ID 261060032 - Pág. 7 do processo n.o 0710954-70.2025.8.07.0017, o que implica em descumprimento das condições de liberdade inerentes à execução penal em andamento. Dessa forma, neste juízo de prelibação, verifica-se que a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, ao menos por ora, o cabimento das medidas cautelares alternativas. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar.” Extrai-se dos autos principais que o paciente foi denunciado pelos delitos previstos nos artigos 129, § 9o, 147, caput, 163, parágrafo único, inciso I, e 330, caput, todos do Código Penal. Consta que foi preso em flagrante no dia 25/12/2025 por ter desferido um murro no rosto do cunhado, além de tê-lo ameaçado de morte, causado danos ao seu veículo e desobedecido ordens policiais para se afastar da vítima. Verifica-se que a decisão que indeferiu o pedido liminar enfrentou adequadamente os fundamentos apresentados pelo impetrante, ora reiterados, assentando, com base em elementos concretos dos autos, a necessidade de manutenção da custódia cautelar, especialmente diante da prática dos delitos na presença de policiais e do fato de o paciente estar em cumprimento de pena decorrente de condenação anterior. É certo que a vítima apresentou nos autos de origem petição requerendo a retratação da representação, sob o argumento de que o ocorrido consistiu em conflito familiar pontual. Todavia, tal pleito ainda se encontra pendente de apreciação pelo Juízo de origem. Ademais, em sede de cognição sumária, própria do exame de liminar em habeas corpus, a retratação da vítima, por si só, não é suficiente para afastar os fundamentos concretos que embasaram a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem outros delitos em apuração, como o crime de desobediência, e quando presentes elementos indicativos de risco à ordem pública e de reiteração delitiva. Assim, neste juízo preliminar, constata-se que permanecem hígidos os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, não se mostrando, por ora, adequadas ou suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, mantenho o indeferimento da liminar, até o julgamento definitivo do presente writ. INTIMEM-SE. À Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos para análise meritória. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR